Tribunal: TRF3
Processo: 5141916-14.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
505/608)

5141916-14.2025.4.03.9999

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5141916-14.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: FRANCISCO TELES DO NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANILA BALSANI CAVALCANTE - MS18297-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIANO ANTUNES GARCIA - MS15312-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. FIBRILAÇÃO ATRIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. PREVALÊNCIA DO LAUDO JUDICIAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, IMPERTINÊNCIA DA DISCUSSÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. TERMO INICIAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo auxílio-doença com início na data da perícia, e não benefício por incapacidade permanente desde a data do requerimento administrativo.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a incapacidade parcial e permanente do autor, portador de fibrilação atrial, aliada às condições pessoais, justifica conceder benefício por incapacidade permanente; e (ii) saber se o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo ou na data da perícia judicial.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial concluiu pela incapacidade parcial e permanente do autor, portador de fibrilação atrial (CID I48), com restrição às atividades que exijam esforços moderados ou intensos, incluindo a atividade habitual de jardineiro, reconhecendo, portanto, redução da capacidade laborativa, e não incapacidade total e permanente, sendo impertinente tratar da impossibilidade de reabilitação, por condições socioeconômicas, pois o laudo judicial foi claro em ressaltar a possibilidade de exercício pelo autor da atividade de vigia, que já exerceu por longo período.

4. Quanto a ter sido comprovado que o autor sofre de doença incapacitante há vários anos e, assim, a concessão do benefício deve retroagir à data do requerimento administrativo, o laudo pericial foi claro em esclarecer que, embora o início da doença (DID) remonte a 08/2021, o início da incapacidade permanente, mas parcial, somente foi aferida na data da perícia, em 27/11/2024, conclusão contra a qual a referência genérica do apelante à prova dos autos não é capaz de confrontar e demonstrar inconsistência técnica e, assim, a ilegalidade na DIB fixada pela sentença. Note-se, por acréscimo, que o autor já havia sido submetido à avaliação pericial em janeiro de 2024, no bojo de ação anterior, sem que tivesse sido constatada sequer incapacidade (ID 295446696 nos autos 5083376-07.2024.4.03.9999), razão pela qual se percebe que somente no estágio atual é que surgiu, por progressão, redução e não perda permanente e integral da capacidade laborativa como aventado.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, §§ 1o e 2o, 45, 59, § 1o, e 60, § 9o; Decreto 3.048/1999, arts. 30, III, e 30, § 2o; CPC, arts. 493, 496, § 3o, I, e 505, I; EC 113/2021; CPC, art. 85, § 4o, II.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5141916-14.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: FRANCISCO TELES DO NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANILA BALSANI CAVALCANTE - MS18297-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIANO ANTUNES GARCIA - MS15312-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

A sentença (ID 336161747) julgou parcialmente procedente o pedido para: (1) conceder auxílio-doença, com início na data de realização da perícia; (2) determinar pagamento das parcelas vencidas, com correção monetária de acordo com a SELIC, nos termos da EC 113/2021; (3) condenar a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §4o, II, do CPC.

Afastado o reexame necessário (artigo 496, §3o, I, do CPC).

O INSS manifestou desinteresse em recorrer (ID 336161759).

Apelou o autor (ID 336161754), alegando, em suma: (1) ser necessária concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, considerando a progressão da incapacidade laboral, sendo inviável a reabilitação em razão da baixa escolaridade, idade e histórico de trabalho desempenhado pelo autor; e (2) ser necessária fixação da data de início do benefício na data do requerimento administrativo, face à existência de farta documentação de que a incapacidade é anterior à perícia.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, o autor, nascido em 01/08/1975, formulou requerimento administrativo de benefício por incapacidade temporária em 19/04/2023, alegando impossibilidade de exercício de atividades habituais. O INSS, contudo, indeferiu o pedido sob fundamento de que não foi constatada incapacidade laboral (ID 336161353).

Para comprovar incapacidade, o autor acostou documentos médicos, atestando ser portador de fibrilação atrial e hipertensão arterial, referentes ao período de 2021 a 2024 (ID 336161347 e ID 336161348).

O laudo médico pericial, em 27/11/2024 (ID 336161378), concluiu que o autor é portador de fibrilação atrial (CID 148), revelando incapacidade parcial e permanente, com restrição das atividades que exijam esforços moderados ou intensos, incluindo a atividade habitual como jardineiro.

A sentença acolheu o laudo judicial, destacando que "A partir da análise conjunta dos laudos da perícia médica judicial e dos demais documentos juntados aos autos, conclui-se que houve redução parcial e permanente da capacidade funcional do autor, o que justifica a concessão do benefício de auxílio-doença, e não de aposentadoria por invalidez".

Embora alegado pelo apelante o cabimento do benefício por incapacidade permanente, considerando progressão da incapacidade laboral, e impossibilidade de ser reabilitado por baixa escolaridade, idade e histórico de trabalho desempenhado pelo autor, a pretensão não merece acolhimento. Com efeito, a progressão já foi considerada, em relação ao quadro inicial da doença, na elaboração do laudo pericial, resultando no reconhecimento não de incapacidade permanente, como pretendido, mas de redução da capacidade laborativa para atividades que exijam esforços moderados ou intensos, como as de jardineiro, não o inabilitando, porém, para a atividade habitual, que já exerceu por longo período, de vigilante, não se tratando, portanto, de submeter o autor à reabilitação profissional para nova profissão para retorno ao mercado de trabalho.

Quanto a ter sido comprovado que o autor sofre de doença incapacitante há vários anos e, assim, a concessão do benefício deve retroagir à data do requerimento administrativo, o laudo pericial foi claro em esclarecer que, embora o início da doença (DID) remonte a 08/2021, o início da incapacidade permanente, mas parcial, somente foi aferida na data da perícia, em 27/11/2024, conclusão contra a qual a referência genérica do apelante à prova dos autos não é capaz de confrontar e demonstrar inconsistência técnica e, assim, a ilegalidade na DIB fixada pela sentença.

Note-se, por acréscimo, que o autor já havia sido submetido à avaliação pericial em janeiro de 2024, no bojo de ação anterior, sem que tivesse sido constatada sequer incapacidade (ID 295446696 nos autos 5083376-07.2024.4.03.9999), razão pela qual se percebe que somente no estágio atual é que surgiu, por progressão, a redução e não a perda permanente e integral da capacidade laborativa como aventado.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. FIBRILAÇÃO ATRIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. PREVALÊNCIA DO LAUDO JUDICIAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, IMPERTINÊNCIA DA DISCUSSÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. TERMO INICIAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo auxílio-doença com início na data da perícia, e não benefício por incapacidade permanente desde a data do requerimento administrativo.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a incapacidade parcial e permanente do autor, portador de fibrilação atrial, aliada às condições pessoais, justifica conceder benefício por incapacidade permanente; e (ii) saber se o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo ou na data da perícia judicial.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial concluiu pela incapacidade parcial e permanente do autor, portador de fibrilação atrial (CID I48), com restrição às atividades que exijam esforços moderados ou intensos, incluindo a atividade habitual de jardineiro, reconhecendo, portanto, redução da capacidade laborativa, e não incapacidade total e permanente, sendo impertinente tratar da impossibilidade de reabilitação, por condições socioeconômicas, pois o laudo judicial foi claro em ressaltar a possibilidade de exercício pelo autor da atividade de vigia, que já exerceu por longo período.

4. Quanto a ter sido comprovado que o autor sofre de doença incapacitante há vários anos e, assim, a concessão do benefício deve retroagir à data do requerimento administrativo, o laudo pericial foi claro em esclarecer que, embora o início da doença (DID) remonte a 08/2021, o início da incapacidade permanente, mas parcial, somente foi aferida na data da perícia, em 27/11/2024, conclusão contra a qual a referência genérica do apelante à prova dos autos não é capaz de confrontar e demonstrar inconsistência técnica e, assim, a ilegalidade na DIB fixada pela sentença. Note-se, por acréscimo, que o autor já havia sido submetido à avaliação pericial em janeiro de 2024, no bojo de ação anterior, sem que tivesse sido constatada sequer incapacidade (ID 295446696 nos autos 5083376-07.2024.4.03.9999), razão pela qual se percebe que somente no estágio atual é que surgiu, por progressão, redução e não perda permanente e integral da capacidade laborativa como aventado.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, §§ 1o e 2o, 45, 59, § 1o, e 60, § 9o; Decreto 3.048/1999, arts. 30, III, e 30, § 2o; CPC, arts. 493, 496, § 3o, I, e 505, I; EC 113/2021; CPC, art. 85, § 4o, II.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão